Tribunal: TJBA
Processo: 8023622-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023622-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão das taxas de juros remuneratórios, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação revisional de três contratos de empréstimo consignado firmados com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo consignado são abusivas por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) saber se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (iii) saber se há dano moral indenizável decorrente da cobrança das taxas ora revisadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários deve ser aferida com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, nos termos do REsp n. 1.061.530/RS (repetitivo), da Súmula n. 382/STJ e da Súmula n. 13/TJBA, cabendo à instituição financeira demonstrar justificativa concreta para a adoção de taxas superiores à média.

4 - As taxas pactuadas nos três contratos — 2,22% a.m. (março/2019), 2,35% a.m. (novembro/2022) e 2,66% a.m. (maio/2023) — superam as respectivas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN (1,64%, 1,80% e 1,85% a.m.), sendo abusivas diante da ausência de justificativa da instituição financeira para a majoração, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

5 - A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois a cobrança estava amparada em cláusula contratual previamente celebrada entre as partes, sem conduta dolosa ou violação à boa-fé objetiva que justifique a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, nos termos do Tema Repetitivo n. 929/STJ.

6 - O reconhecimento da abusividade dos juros, por si só, não configura dano moral indenizável, ante a ausência de demonstração de abalo a direito da personalidade, de situação vexatória ou de lesão psíquica duradoura, tratando-se de mero dissabor na relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento parcial, para: (a) revisar as taxas de juros remuneratórios dos contratos n. 725868251-2, 766492992 e 773544997, limitando-as às taxas médias de mercado do BACEN vigentes à época de cada contratação; (b) condenar o banco à restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, com correção pelo IPCA/IBGE desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação; e (c) indeferir o pedido de indenização por danos morais.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8023622-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ROBSON SANTIAGO DOS SANTOS
e Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente